Tribunal: TJMT
Processo: 1013191-83.2021.8.11.0000
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-12-08
Data de publicação: 2021-12-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1013191-83.2021.8.11.0000
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), LUIZ GONCALO DE CAMPOS NETO (APELADO), RODRIGO BASSI SALDANHA - CPF: 889.257.731-04 (ADVOGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), JOSE DE ARAUJO (VÍTIMA), REGINALDO MORAES DE QUEIROZ (TERCEIRO INTERESSADO), JACKSON LUIZ BARROS PEIXOTO (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO
TORPE
E PELO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA
VÍTIMA
– SENTENÇA DE IMPRONÚNCIA – INCONFORMISMO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – PRETENDIDA A PRONÚNCIA DO APELADO – DESCABIMENTO –
PROVA DA EXISTÊNCIA MATERIAL DO CRIME, AUSENTES, TODAVIA, INDÍCIOS SUFICIENTES DE COAUTORIA – INTELIGÊNCIA DO ART. 414 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – SENTENÇA MANTIDA –

RECURSO
DESPROVIDO.

Diante da ausência de indícios suficientes de coautoria delitiva imputada ao apelado, na fase do
judicium
accusationis
, a medida mais acertada é manter a sua impronúncia, de acordo com o disposto no art. 414 do Código de Processo Penal
.

Recurso
desprovido.

R E L A T Ó R I O

Ilustres membros da Segunda Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo
Ministério Público
contra a sentença prolatada nos autos da
Ação Penal
n.
16542-67.2012.811.0042
(código
335575
), pelo Juízo da
12ª
Vara
Criminal
da Comarca de
Cuiabá
-MT
, que impronunciou
Luiz Gonçalo de Campos Neto
quanto à prática do crime de homicídio qualificado
pel
o motivo torpe
e uso de recurso que impossibilitou a defesa da vítima
José de Araújo
(art. 12
1, § 2º,

I e
IV, do Código Penal).

O Ministério Público, forte nas razões
que estão
no ID
95311165
, pugna para que
Luiz Gonçalo
seja pronunciado
nos termos da denúncia
, uma vez que, segundo o entendimento de seu
presentante
,
“
a autoria delituosa restou evidenciada nos autos, diante das
robustas
provas que foram produzidas ao longo da persecução penal
”
; afirmando, outrossim que, nessa fase processual, predomina o aforismo
in dubio pro
societate
, não havendo
, pois, como
se falar em juízo pleno e exauriente.

Nas
contrarrazões
encontradiças
no ID
95311176
,
Luiz Gonçalo
rechaça os argumentos lançados pelo
apelante
, pleiteando a manutenção do édito reprochado.

N
esta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, com base no parecer
que se vê
no ID
97101951
, opina pelo desprovimento do presente recurso.

É o relatório. À revisão.

V O T O R E L A T O R

A
denúncia, encontradiça no ID
95311159
, narra os fatos desta forma:

[...]

No dia 04/08/2005, por volta das 20h30min, em frente
a
casa da

vítima localizada no bairro Altos da Serra, nesse município, os denunciados

– em unidade de desígnio e divisão de tarefas com os comparsas Jefferson

Libarino
Batista, Alessandro Conceição Oliveira (vulgo MACACO) e Jonny

Barros Peixoto (vulgo MINHOCÃO) – estes últimos já falecidos, imbuídos de

latente animus necandi e motivados pela torpeza (vingança) e mediante

recurso que dificultou a defesa do ofendido (surpresa em local pouco

iluminado) -, mataram José de Araújo, oportunidade em que,
valendo-se
de armas de fogo não apreendidas nos autos desferiram disparos contra

várias regiões do corpo da vítima, causando-lhes as lesões descritas no

exame de corpo de delito e mapa topográfico de
fls
, 12/17, que foram a

causa eficiente de sua morte.

Segundo o apurado, dias antes do fato os denunciados premeditaram a

morte da vítima, dividindo tarefas entre si, pois acreditavam que esta

última
havia lhes
“denunciado” para polícia, informando que eram

traficantes de drogas no bairro Altos da Serra.

Em retaliação os denunciados resolveram
por
fim à vida da v
í
tima, e o

fizeram em unidade de desígnios e dando guarida uns aos outros,

observando a seguinte dinâmica de atuação: enquanto os irmãos

Alessandro e Jonny (falecidos) de posse de armas de fogo foram ao

encalço da vítima, os demais ficaram no local vigiando e prestando auxílio

ao crime.

Na oportunidade a vítima chegou de carro à sua casa, em companhia de

sua filha que, após a parada do veículo, desceu para abrir o portão da

residência para seu pai entrar com o carro. Nesse ínterim, porém,

Alessandro e Jonny, de surpresa e dificultando a defesa do ofendido,

praticamente descarregaram suas armas contra a vítima, ferindo-a

principalmente na cabeça, como demonstra laudo pericial de fls. 55/74

(dinâmica do crime). Os atiradores e os denunciados fugiram do local do

crime após a prática delitiva.

Algum tempo depois, o filho da vítima conseguiu descobrir os nomes dos

autores do homicídio e passou a vingar-se destes, conseguindo matar

Alessandro, Jonny e Jefferson.

Por seu turno, outros parentes da vítima inquiridos nos autos, apresentaram

o nome dos demais comparsas entre os quais os denunciados.

Inquiridos, os três codenunciados tentaram livrar-se de suas

responsabilidades no homicídio da vítima, atribuindo a culpa apenas aos

falecidos comparsas, porém apresentaram álibis não confirmados e se

contradisseram a respeito de quem teria auxiliado Alessandro, Jonny e

Jefferson na “execução sumária” de José, dando mostras, com isso, de

suas culpabilidades no referido crime, bem como deixaram evidente do

motivo de vingança que impulsionou a prática delitiva
. [...].

No decorrer da instrução, o magistrado determinou o desmembramento dos autos em relação
a
Luiz Gonçalo de Campos Neto
;
e, ao final, prolatou decisão julgando improcedente a denúncia para impronunciá-lo, com fulcro no art. 414 do Código de Processo Penal.

Como se sabe
, na fase da pronúncia, o juiz não avalia profundamente o conjunto probatório entranhado nos autos, tendo em vista que se trata de mero juízo de admissibilidade, no qual somente é necessário o exame da existência da materialidade do crime, dos indícios suficientes da autoria e da plausibilidade da incidência das qualificadoras, uma vez que compete ao Conselho de Sentença a análise meritória do fato, mormente porque, nessa fase processual, impera o aforismo
in dubio pro
societate
, com arrimo no art. 413 do Código de Processo Penal.

Além disso
,
impõe-se registrar que
nos processos de competência do Tribunal do Júri, existem duas fases distintas: o
judicium
accusationis

e o
judicium causae
. A primeira,
tem início
com o recebimento da denúncia ou queixa subsidiária e termina com a prolação da sentença de pronúncia; começando, a partir de então, a segunda, que tem
a
sua culminância com o trânsito em julgado da decisão do juiz presidente na sessão de julgamento realizada pelo Conselho de Sentença.

Dessa forma, o
judicium
accusationis
, ou instrução preliminar, constitui um verdadeiro filtro voltado a firmar um juízo de admissibilidade da acusação, mais robusto que o empreendido para o recebimento da denúncia ou da queixa subsidiária, todavia, menos contundente do que aquele utilizado para a condenação, uma vez que a competência, para tanto, é exclusiva do Júri Popular.

Ainda
s
obre o tema em debate
, é oportuno
relembrar
a sempre atual lição d
o saudoso penalista Júlio Fabbrini Mirabete, em sua obra Código de Processo Penal Interpretado, para quem:

Para que o juiz profira uma sentença de pronúncia, é necessário, em primeiro lugar, que esteja convencido da ‘existência do crime’. Não se exige, portanto, prova incontroversa da existência do crime, mas de que o juiz se convença de sua materialidade. Por isso já se tem decidido que não exclui a possibilidade de pronúncia eventual deficiência do laudo pericial ou a existência de mero corpo de delito indireto, embora se exija que o juiz esteja convencido da existência do fato delituoso.
É necessário, também, que existam ‘indícios suficientes de autoria’, ou seja, elementos probatórios que indiquem a probabilidade de ter o acusado praticado o crime. Não é indispensável, portanto, confissão do acusado, depoimentos de testemunhas presenciais etc. Como juízo de admissibilidade, não é necessário à pronúncia que exista a certeza sobre a autoria que se exige na condenação
. Daí que não vige o princípio do in dubio pro reo, mas se resolvem em favor da sociedade as eventuais incertezas propiciadas pela prova (in dubio pro
societate
) (...)

(
in
Código de Processo Penal Interpretado,
11. ed. São Paulo: Atlas, 2003, p. 1084).
Destacamos

E, nessa mesma linha de raciocínio, tem-se o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual o
magistrado
está impossibilitado de proceder a grandes incursões no mérito da caus
a quando da prolação da sentença
de pronúncia, tal como se depreende do julgado a seguir resumido:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSO PENAL. POSSE ILEGAL DE ARMA DE USO PERMITIDO. HOMICÍDIO TENTADO.

TRIBUNAL DO JÚRI. RECURSO MINISTERIAL. IMPRONÚNCIA PELO CRIME CONEXO. INDÍCIOS MÍNIMOS DE AUTORIA. REEXAME. VEDAÇÃO. SÚMULA N.

7/STJ. AGRAVO DESPROVIDO.

1.
A decisão de pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, exigindo o ordenamento jurídico somente o exame da ocorrência do crime e de indícios de sua autoria, não se demandando aqueles requisitos de certeza necessários à prolação de um édito condenatório, conforme o mandamento contido no art. 413 do Código Processual Penal
.

2.
Sem olvidar da regra disposta no art. 78, inciso I, do CPP, nem da orientação jurisprudencial prevalente nesta Corte Superior, segundo a qual o julgamento dos crimes conexos aos dolosos contra a vida compete exclusivamente ao Tribunal popular, certo é que a submissão de qualquer caso à apreciação do Júri depende, necessariamente, de um mínimo de tipicidade objetiva e indícios de autoria, situação que não se verifica no caso concreto.

3. O Tribunal recorrido, após percuciente análise das provas dos autos, concluiu pela inexistência de elementos autorizativos à pronúncia do acusado pelo crime conexo, salientando que não há provas mínimas de autoria no que diz respeito à prática do crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido descrito na incoativa.

4. A desconstituição do julgado não encontra espaço na via eleita, porquanto seria necessário aprofundado reexame do contexto fático-probatório, providência incabível em âmbito de recurso especial, conforme já assentado pelo enunciado da Súmula n. 7/STJ.

Precedentes.

5. Agravo regimental desprovido.

(
AgRg
no
AREsp
1621078/PR, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 26/05/2020,
DJe
03/06/2020)
.
Destac
amos

Volvendo-se ao caso em discussão, constata-se que a materialidade do crime narrado na denúncia,
ficou
demonstrada pelos seguintes documentos:
portaria (ID
95311159 -
p
. 10
); boleti
m
de ocorrência (ID
95311159 -
p
. 12
/13
);
laudo de exame de necropsia (
ID
95311159 -
p
. 22
);

mapa topográfico para
localização de lesões (ID
95311159 -
p
. 26
)
e
laudo pericial e fotografias do local em que o corpo da vítima foi encontrado (ID
95311159 -
p
. 66
/84).

No entanto, n
o que tange aos indícios suficientes acerca da
co
autoria do crime contra a vi
da de
José de Araújo
, conquanto o Ministério Público tenha afirmado que os
depoimentos
que estão
neste
s

autos
são suficientes para justificar a submissão de
Luiz Gonçalo
a julgamento pelo Tribunal do Júri
,
do cotejo dos elementos probatórios colhidos na fase do
judicium
accusationis

é imperativo
concluir que essa pretensão não merece acolhi
mento
.

Isso
,
porque conforme foi ressaltado pelo
juízo
de primeiro grau, o órgão acusador não conseguiu demonstrar qual foi o envolvimento

de Luiz Gonçalo no crime em alusão, haja vista que as provas produzidas na fase inquisitiva que indicavam a sua possível participação no
injusto penal
não foram confirmadas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

Por sua vez
, quando
foi
ouvido na fase policial, Luiz Gonçalo negou a prática do crime,
atribuindo a autoria delitiva aos acusados Alessandro e Jonny, já falecidos, consoante se infere
desta parte de seu interrogatório
:

[...] QUE o interrogando conhecia a vítima apenas de vista; QUE a vítima

era conhecida como “PASTOR ARAÚJO”; QUE
no dia dos fatos, o interrogando e REGINALDO se encontravam fazendo uso de drogas em um esgoto próximo a residência da vítima; QUE após algum tempo ali chegaram as pessoas de “MINHOCÃO” e “MACACO”; QUE MINHOCÃO e MACACO disseram que tinha uma “função” que iam fazer; QUE passado mais algum tempo, viram um farol de carro se aproximar da casa da vítima, sendo que o veículo parou em frente ao portão da casa da vítima; QUE nessa hora MINHOCÃO e MACACO se dirigiram até o referido veículo,

sendo que o interrogando e REGINALDO continuaram ali no esgoto; QUE passados alguns instantes, o interrogando escutou um disparo de arma de fogo vindo da direção do carro
, e nessa h
ora o interrogando saiu

correndo, afirmando que nem mesmo escutou outros disparos, alegando

que na hora estava drogado; QUE REGINALDO também correu na hora do

primeiro disparo, mas cada um foi para um lado diferente;
QUE somente após alguns dias é que o interrogando voltou a encontrar MINHOCÃO e MACACO, ocasião em que os mesmos disseram que haviam matado a vítima em razão da mesma tê-lo
caguetado
; QUE o interrogando

conheceu a pessoa de JEFFERSON LIBARINO; QUE no momento em que o

MINHOCÃO e MACACO estavam no esgoto junto com o interrogando,

JEFFERSON telefonou no celular de macaco; QUE o interrogando não sabe

o que JEFFERSON disse a MACACO, mas o interrogando acredita que

JEFFERSON possa ser o mandante do crime; QUE JEFFERSON, MACACO e

MINHOCÃO já são falecidos, inclusive se comenta que um filho da vítima

conhecido por “TIMPA” teria envolvimento na morte dos três, e aliás

também se comenta que TIMPA ainda quer matar o interrogando e

REGINALDO; QUE em razão do interrogando se encontrar preso, o

interrogando teme que TIMPA possa mandar alguém de dentro do presídio

matar o interrogando; QUE o interrogando afirma que COCÓ não estava

presente no local dos fatos; QUE no entanto, COCÓ foi uma das pessoas

caguetadas
pelo PASTOR ARAÚJO, e teria sido por causa disso que

MINHOCÃO teria participado do crime, pois MINHOCÃO era irmão de

COCÓ; QUE o interrogando
esclarece que no momento em que viu farol

do veículo chegando, não deu para ver as pessoas que estava no interior

do carro, pois o local era escuro, mas no dia seguinte o interrogando ouviu

dizer que a filha da ví
tima também estava no carro [...].

(ID 95311160 - p. 51
/52
)

Em juízo, Luiz Gonçalo novamente negou a participação no delito,
contudo modificou a versão de suas declarações, relatando o seguinte:

[...] Não participou do crime. Ficou sabendo que “
Timpa
”, filho da vítima,

está vingando a morte do pai. O interrogando recebeu uma carta de

Timpa
dizendo que ele iria matar o interrogando também.
Timpa
está preso

na PCE. Acredita que o filho da vítima acha que o interrogando é o autor

do crime, pelo fato de ser amigo dos acusados. O interrogando vendia

drogas na época dos fatos. A vítima era amigo da mãe do interrogando.

Conhece o acusado Reginaldo. O interrogando vendia drogas na região

na época dos fatos. O interrogando não tinha nenhuma rixa com a vítima.

O filho da vítima virou a cara para o interrogando e depois dos fatos

nunca mais falou com ele. No dia dos fatos estava usando drogas na beira

do mato. O interrogando ficou sabendo quando estava fumando droga

no mato. A vítima tinha o apelido de pastor. Não tinha nada contra a

vítima. Ninguém foi preso na região por causa do tráfico de drogas. No dia

do crime estava usando droga sozinho na beira do esgoto, perto da casa

da vítima e de sua tia, no Bairro Altos da Serra. Os autores do crime

passaram pelo interrogando no dia dos fatos e disseram que iriam “ali fazer

um serviço”. O interrogando estava fumando droga quando os autores do

crime passaram e falaram q
ue iriam “fazer um serviço [...]
.

Desta
que
-se, ainda nesse diapasão, que o acusado
Jackson Luiz Barros Peixoto
, quando
foi
ouvido

na fase inquisitorial,
apontou

Luiz Gonçalo
como sendo um dos autores do crime
, relatando que a motivação teria sido pelo fato de a vítima ter denunciado o apelado e seus comparsas para a polícia, informando que eram traficantes de drogas no Bairro Altos da Serra
(ID
95311160 -
p
. 25
/27). Contudo, quando foi ouvido em juízo
, Jackson Luiz
não
confirmou a mesma versão dos fatos
,
afirmando
, dessa feita,
que ouviu dizer que
quem matou a vítima
foi seu irmão Jonny, nada mencionando a respeito da participação
do recorrido
,
conforme se observa destes fragmentos
do
interrogatório

judicia
l
daquele
:

[...]
Os fatos não são verdadeiros. Na época dos fatos estava

trabalhando. O interrogando estava namorando e quando ocorreu o

crime estava na casa da sua sogra com sua namorada. Não
saiu
de casa

no dia do crime. A mãe do interrogando ligou para ele não sair de casa,

pois a vítima havia sido morta. A mãe do interrogando ligou para ele, pois

se preocupava, vez que o interrogando já havia sido preso outras vezes. O

interrogando não tem nada a ver com o crime em tela. Acredita que foi

acusado do crime em tela pelo fato de ter antecedentes criminais.

Conhece as testemunhas
Angela
e
Cecliênio
e não teve nenhum

desentendimento com elas. Conhece os acusados Reginaldo e Luiz

Gonçalo, porém não tem amizade com eles. Não é usuário de drogas.

Quando foi preso estava trabalhando em Várzea Grande.
Ouviu dizer que

seu irmão, o Jonny, quem matou a vítima
. A mãe do interrogando quem

falou que Jonny era o autor do crime e que a motivação foi pelo fato da

vítima ter sido “
cagueta
”.
Jonny não falou quem estava junto no dia do

crime

[...]
.
(
Re
latório de mídias – ID 95311172
).

Destacamos

Por outro
viés
,
é imperioso registrar que a testemunha ocular do delito,

Ângela
Maria de Araújo, filha da vítima, relatou
nas duas fases processuais,
que
não conseguiu ver quem ceifou a vida d
e seu pai
, pois a rua tinha pouca iluminação
.

A propósito, eis as declarações
que Ângela Maria prestou em juízo:

[...] A vítima era pai da declarante. Presenciou o crime em tela. O crime

ocorreu no dia 04 de agosto de 2005, quando a declarante e a vítima

estavam chegando em casa, vindo do supermercado. A vítima estava de

malas prontas para viajar, pois era missionário. A vítima iria viajar para o

Paraná, para fazer uma obra missionária. No dia do ocorrido a declarante

também foi atingida, porém foi de raspão, pelos mesmos disparos que

ceifaram a vida da vítima. A declarante conseguiu abrir a porta do carro,

oportunidade em que deitou no chão e se fingiu de morta. A declarante

levantou-se do chão quando sentiu que os tiros cessaram e saiu gritando

pela rua dizendo que haviam matado o seu pai. A vítima estava dentro do

carro.
A declarante não conseguiu ver quem ceifou a vida da vítima, pois a rua tinha pouca iluminação
.
Segundo o laudo pericial, a vítima foi morta

com mais de 30 disparos de arma de fogo. Os autores do crime foram para

matar mesmo. A vítima nunca comentou que estava sendo ameaçada.

Depois dos fatos, a declarante foi embora para Porto Velho, pois temia

pela vida de seus filhos. Não sabe a motivação do crime. Não tem

conhecimento que a vítima morreu pelo motivo de ter “
caguetado
” os

acusados. A declarante recebeu ameaças via mensagem em seu celular,

de um número restrito. A declarante confirma que a assinatura constante

às fls. 33 é sua. Não tem visitado o seu irmão no presídio, bem como não

tem contato nenhum com o mesmo. A única pessoa que visita o seu irmão

no presídio é a sua cunhada, esposa do seu irmão. A declarante tinha um

relacionamento normal com seu pai, se relacionava muito bem com ele. A

vítima quem ajudava a declarante financeiramente, pois ela nunca

precisou trabalhar e quando a vítima foi morta, a declarante ficou “sem

chão”.
Não ficou sabendo quem ceifou a vida da vítima, pois o crime

aconteceu no dia 4 e no dia 5, a declarante pegou as suas coisas e mudou-se do Bairro
. Após os fatos, a declarante mudou-se para o Bairro

Cidade Alta e depois de 1 mês foi embora para Comodoro. A declarante

esteve várias vezes na Delegacia para conversar com o Delegado,

buscando informações acerca dos autores do crime, porém o Delegado

sempre dizia que estavam investigando ainda. Não conhece os acusados

Jackson, Reginaldo e Luiz Gonçalo. A vítima não tinha relação com

nenhum dos acusados. A declarante nunca viu a vítima conversar com

nenhum dos acusados.
A declarante não viu os autores do crime chegando, somente escutou os tiros. A declarante nunca ouviu falar o motivo pelo qual a vítima foi morta
.
A declarante não tem relacionamento

com seu
irmão, não conversa com ele [...].

(Re
latório de mídias – ID 95311172
).

Destacamos

Da mesma forma, a testemunha
Ceclienio

Lorenço
de Araújo
,
vulgo
“
Timpa
”
,
filho da vítima, foi ouvida na fase policial e declarou
que estava preso quando seu pai foi morto
;
e que, lá no presídio, ouviu
comentários de
presos e familiares de presos de
que
as
pessoas de Jefferson,
Libarino
, Reginaldo, Luiz Gonçalo (vulgo
“Luizinho”
), Jackson (vulgo
“Cocó”
) e
Jonny (vulgo
“
Minhocão
”
)

estariam envolvidos no
crime que ceifou a vida de seu genitor
; d
estacou, ainda, que o motivo do crime seria porque essas pessoas estavam acusando
o
seu pai de delatá-los à polícia
(ID
95311159 -
p
. 95
/96)
.
No entanto, ao prestar depoimento perante a autoridade judicial,

Ceclienio

Lorenço
afirmou que não presenciou os fatos e que não ficou sabendo quem teria praticado o homicídio contra seu
genitor
, consoante se depreende
deste trecho das
declarações
que aquele prestou em juízo:

[...] A vítima era pai do declarante. Não presenciou os fatos, estava preso

na época. Ficou sabendo que o pai havia sido morto. Não ficou sabendo

quem teria ceifado a vida de seu pai. Não sabe o que aconteceu, não

estava presente. Na Delegacia não disse nada, pois não presenciou os

fatos e não pode acusar ninguém. A assinatura às fls. 89/90 é do

declarante. Conhece o acusado Jackson e não tem nada contra o

mesmo. O declarante conhece o acusado Reginaldo, bem como Luiz

Gonçalo, vulgo “Luizinho”. O declarante conhece os acusados de vista,

pois moravam no mesmo Bairro. Não teve nenhum desentendimento com

os acusados
[...].
(Rel
atório de mídias – ID 95311172
).

As
testemunhas Creuza Camargo Fernandes e Maria Aparecida Batista
, quando foram ouvidas sob o crivo do contraditório, nada esclareceram sobre a autoria delitiva imputada
a Luiz Gonçalo
, cingindo
-se
em
relatar que não presenciaram os fatos
narrados na denúncia
, não sabendo informar
quem matou José de Araújo
.

Logo
, é forçoso concluir que as provas produzidas
nestes
autos não são suficientes para demonstrar a concorrência
de
Luiz Gonçalo para a ocorrência do delito descrito na denúncia
.

E, não obstante, os
acusados Jackson e Reginal
do
tenham

apontado
o apelado
como um dos possíveis autores do homicídio contra a vítima José de Araújo,
as
declarações
destes dois
não foram confirmad
as
sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, não constituindo, portanto, indício
s
suficiente
s
de coautoria ou de participação
do
recorrido

no crime
em apuração
, tal como foi consignado pelo
prolator da sentença invectivada
.

A propósito, em relação à temática, este é posicionamento desta Corte de Justiça:

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – PRIMEIRA FASE DO RITO ESPECIAL DOS CRIMES DOLOSOS CONTRA A VIDA – HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121, §2º, INCISO I, DO CÓDIGO PENAL) – SENTENÇA DE IMPRONÚNCIA –
IRRESIGNAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – ALEGADA EXISTÊNCIA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA – IMPROCEDÊNCIA – ELEMENTOS INFORMATIVOS NÃO CORROBORADOS SEQUER MINIMAMENTE EM JUÍZO – AUSÊNCIA DE PROVA JUDICIALIZADA CAPAZ DE RESPALDAR A
PRONÚNCIA DO APELADO – IMPRONÚNCIA MANTIDA
– RECURSO MINISTERIAL DESPROVIDO.

I. Por mais que a decisão de pronúncia constitua mera admissibilidade da acusação, traduzindo-se em juízo fundado de suspeita, não é possível que seja fundamentada exclusivamente em elementos produzidos na fase inquisitiva e não corroborados minimamente em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como pretende o Parquet na hipótese. Assim,
à míngua de provas judicializadas que constituam indícios suficientes de autoria, é adequado o desfecho processual alcançado na instância de origem, reconhecendo a ausência de lastro probatório mínimo a autorizar a submissão do apelado ao egrégio Tribunal do Júri
.

II. Impronúncia mantida. Recurso ministerial desprovido.
(N.U 0007188-81.2013.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 05/08/2020,
Publicado
no DJE 07/08/2020).
Destacamos

APELAÇÃO CRIMINAL – RECURSO MINISTERIAL – HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO FÚTIL E MEDIANTE RECURSO QUE DIFICULTOU OU IMPOSSIBILITOU A DEFESA DO OFENDIDO –
DECISÃO DE IMPRONÚNCIA – AUSÊNCIA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA OU DE PARTICIPAÇÃO – ELEMENTOS INFORMATIVOS COLHIDOS DURANTE A INVESTIGAÇÃO POLICIAL – RETRATAÇÃO EM JUÍZO – INEXISTÊNCIA DE PROVAS JUDICIALIZADAS – RECURSO DESPROVIDO EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Não se pode, com amparo único e exclusivo na parêmia do in dubio pro
societate
, submeter todo e qualquer acusado ao julgamento pelo Tribunal Popular do Júri, sem que haja nos autos indícios suficientes de autoria da prática do crime doloso contra a vida, “devendo o juiz atuar como um filtro selecionador de julgamentos pelo Júri, só remetendo a este caso com prova séria de autoria e de materialidade
”
[Walfrido Cunha Campos, Tribunal do Júri, 4. ed. São Paulo: Atlas, 2015, p. 140 e 141].

“[...] 1. Na linha da jurisprudência desta Corte, ‘não se pode admitir, em um Estado Democrático de Direito, a pronúncia sem qualquer lastro probatório colhido sob o contraditório judicial, fundada exclusivamente em elementos informativos obtidos na fase inquisitorial’ (
REsp
n. 1591768/RS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 1º/3/2018,
DJe
18/6/2018) [...]” [STJ,
AgRg
no
REsp
1222303/MG, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 03/09/2019,
DJe
10/09/2019].

(TJMT, N.U 1017766-08.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 05/05/2020,
Publicado
no DJE 08/05/2020)
.
Destacamos

Diante disso,
a despeito de
decisão de
pronúncia
encerr
ar
apenas
mero juízo de admissibilidade
da acusação
,
conforme afirmado linhas volvidas,

é imperioso
reconhecer
que
Luiz Gonçalo
não deve ser levado a julgamento pelo Tribunal do Júri da
Comarca de
Cuiabá
, com base apenas em presunções e conjecturas desprovidas de indícios mínimos quanto à sua possível participação no homicídio perpetrado contra
José de Araújo
,

motivo pelo qual, deve ser mantida a sentença que o impronunciou
.

Posto isso, em
consonância com o
parecer ministerial,
nego provimento
ao recurso do
Ministério Público
, mantendo
a
sentença de impronúncia de
Luiz Gonçalo de Campos Neto
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/12/2021